Tribunal: TJDFT
Processo: 0725629-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DAS PARTES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANIFESTAÇÃO CLARA DA POSSE DAS PARTES. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. REDUÇÃO DO PRAZO. CONTRADIÇÃO. PRESENÇA.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não se verifica omissão no acórdão que se manifestou de forma clara sobre os pontos relevantes para a solução da controvérsia.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria.
4. Evidencia-se a contradição quando o prazo concedido para desocupação do imóvel destoa da realidade fática, mostrando-se demasiadamente elastecido, uma vez que o imóvel não é utilizado para moradia ou fins comerciais, impondo ser reduzido para melhor adequação ao caso.
5. Os embargos de declaração opostos no exercício do direito de defesa daquele que utiliza dos instrumentos processuais que a lei lhe assegura não são protelatórios, sobretudo se ausente dolo processual da parte ou a manifesta intenção de atrapalhar o andamento do processo.
6. Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se provimento ao recurso do autor.